Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714926-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO RECORRIDO: TIEKA OGAWA OKATA, JHONATAN HIROSHI OKATA, CAMILA OKATA, PRISCILA TIEMI OKATA DESPACHO Expedido o mandado de intimação pessoal no endereço declinado na certidão de óbito do recorrente para que seus herdeiros regularizassem sua representação processual, a diligência restou frutífera, sendo a herdeira ETIENE MERLO CHAVES intimada (certidão de ID 15517816). No entanto, a herdeira deixou transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias para sanar o apontado vício. Extrai-se desse comportamento omissivo a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024